Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602965-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0602965-77.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - CÉLIO LEANDRO RODRIGUES -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CELIO LEANDRO RODRIGUES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CELIO LEANDRO RODRIGUES (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43772530
28/11/2023
17:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.884

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602965-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CELIO LEANDRO RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: CELIO LEANDRO RODRIGUES
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. INCONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA FEFC.
DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE QUE , EMBORA
NÃO TENHA O CONDÃO DE AFASTAR A IRREGULARIDADE, NO
PRESENTE CASO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO
DO GASTO COM A CAMPANHA ELEITORAL. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE CANDIDATO. DOAÇÃO NÃO
DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à
desaprovação. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados.

Num. 43772530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

2. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita mediante
documento fiscal emitido em nome do candidato, devendo os extratos
bancários guardarem correspondência com as despesas. Para evitar
enriquecimento sem causa da União, mostra-se possível conhecer de
documentação juntada após o parecer conclusivo, exclusivamente,
para afastar recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo, todavia, o
apontamento da ressalva.

3. A ausência de registro na prestação de contas, pelo beneficiário da
doação, dos valores das operações, relativas ao uso comum de
material de campanha, realizadas por candidato em prol do prestador,
configura inconsistência.

4. A omissão de doações na prestação de contas parcial constitui vício
que pode prejudicar a atividade fiscalizatória concomitante da Justiça
Eleitoral. Contudo, cabe ao órgão julgador ponderar se no caso
concreto o percentual da omissão afeta a regularidade das contas.

5. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CÉLIO LEANDRO RODRIGUES,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às
eleições gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43417298).

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 31/10/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve,
ainda, prestação de contas retificadoras na data de 24/05/2023.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43590929).

Num. 43772530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

Em resposta à intimação acerca do Parecer de Diligências, o candidato apresentou
contas retificadoras.

Seguiram os autos para o Setor Técnico, a conclusão foi pela aprovação com
ressalvas, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1, 8.1, 9.1 e 9.2, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha;

Item 8.1: Inconsistência na movimentação na conta do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha;

Item 9.1: Ausência de registro de doação recebida de candidato;

Item 9.2: Doação não declarada na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela “
aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019,
determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 8.1) e ao doador (item 1.1.1
- fonte vedada).”

Em 08/11/2023, quando os autos estavam pautados para sessão de julgamento
virtual, houve petição manifestando interesse em realizar sustentação oral. Pedido que foi
deferido.

Em 17/11/2023, o candidato peticionou, visando o afastamento da determinação de
recolhimento de valores e apresentou documentos e outros materiais, a fim de comprovar suas
justificativas.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CÉLIO LEANDRO
RODRIGUES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

Num. 43772530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

O candidato obteve 4.839 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
as seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação com
ressalvas, em face das seguintes irregularidades:

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha;

Item 8.1: Inconsistência na movimentação na conta Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 9.1: Ausência de emissão de recibo referente à doação recebida
de candidato

Item 9.2: Doação não declarada na prestação de contas parcial;

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela “
Num. 43772530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019,
determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 8.1) e ao doador (item 1.1.1
- fonte vedada).”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
Parecer Conclusivo.

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a seguinte doação informada com atraso:

Trata-se de única doação referente ao financiamento coletivo de campanha, que
arrecadou R$ 63,00, com relatório entregue apenas 2 dias após o prazo.

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral “as informações constaram na
prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade não trouxe prejuízo à análise global das
contas, tanto que o setor técnico apontou mera ressalva.”

Em sua manifestação, o prestador alega que “atrasou em apenas dois dias.
Ressalta-se, ainda, que o valor do documento entregue em atraso é de somente R$ 63,00.
Destarte, considerando que inexiste gravidade na conduta, posto que houve completa
transparência no processo de prestação de contas” (ID 43595530)

Embora a Procuradoria tenha apontado pelo recolhimento, sabe-se que a empresa
DEMOCRATIZE TECNOLOGIA LTDA. é uma plataforma destinada a realizar financimento
coletivo de campanha, não havendo óbice qualquer irrregularidade, exceto em razão da entrega
intempestiva do relatório da arrecadação.

Com efeito, a Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. Conforme se vê, a quantidade e os
valores das doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das
contas.

Quanto ao tema, esta Corte tem entendimento de que “O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
Num. 43772530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

análise de cada caso específico pelo órgão julgador. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060242189, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 150, Data 04/08/2023).

Nesse contexto, o atraso na entrega do relatório referente ao recebimento de
doação realizada por meio de financiamento coletivo de campanha, por ser de apenas 2 (dois) e
de baixo valor, o apontamento de de ressalva é suficiente na presente irregularidade.

Item 8.1: Inconsistência na movimentação na conta Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Do Parecer Conclusivo, foram verificadas movimentações na conta do FEFC que
não foram declaradas na prestação de contas do candidato. São quatro pagamentos realizados
por meio de PIX, em favor de LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, totalizando R$ 422,72, conforme
imagem.

Num. 43772530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

Em razão desse apontamento, a d. Procuradoria entende que “As divergências
somam R$ 622,72, valor que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, ainda que em razão do
percentual frente às despesas totais (1,24%), seja passível de ressalva.”

Muito embora a d. Procuradoria tenha razão no apontamento da irregularidade,
verifica-se que equivocadamente menciona o valor de R$ 622,72, o que parece ser um mero erro
de digitação. Em verdade, as despesas apontadas como irregulares somam o montante de R$ 4
22,72.

Feito este esclarecimento, passo a analisar a irregularidade.

Pois bem.

Em paralelo, o setor técnico também apontou que não há comprovante de
pagamento das despesas com os fornecedores:

- VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ 78586674000107 no valor de R$ 42,52 (quarenta e
dois reais e cinquenta e dois centavos);

- POSTO GUARANY LTDA, CNPJ 03566285000110, no valor de R$ 180,20 (cento
e oitenta reais e vinte centavos); e

- POSTO BOA VISTA LTDA, CNPJ 77488005000725, no total de R$ 200,00
(duzentos reais).

Somando-se tais despesas, chega-se ao mesmo valor de R$ 422,72

Inicialmente, em suas justificativas, o prestador havia trazido declaração de LUIZ
PEREIRA DOS SANTOS, na qual afirma ter atuado como colaborador voluntário e que "(...)
efetuou pagamento e posteriormente foi reembolsado das despesas apontadas".

Apesar da justificativa, o Parecer Conclusivo manteve o apontamento da
irregularidade, destacando que "na prestação de contas em exame não há registro de doação
estimável em dinheiro de Luiz Pereira dos Santos, referente a serviços voluntários para a
campanha, consoante Demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id. 43595967)".

Na data de 17/11/2023, quando o feito já estava pautado para a presente
sessão presencial de julgamento, o prestador apresentou nova petição e juntou documentos,
sendo que, em suas justificativas, afirma que o candidato Célio realizou candidatura coletiva,
conforme se verifica no nome de campanha "CÉLIO RODRIGUES MAIS COLETIVO".

Afirma, ainda que "Embora inexista regulamentações específicas para as
candidaturas coletivas, elas são autorizadas pela legislação eleitoral e fizeram parte das
eleições de 2022", colaciona notícias sobre as candidaturas coletivas realizadas em 2022 e
explica que "embora o PRESTADOR tenha sido o representante registrado perante esta d.
Justiça Eleitoral, o Sr. Luis Pereira Dos Santos, que também compunha a candidatura,
participou de todo a campanha eleitoral, estando presente, inclusive, nos materiais
gráficos", conforme a seguir:

Num. 43772530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

Pois bem.

Conforme é pacífico, a documentação juntada após o parecer conclusivo não tem o
condão de sanar a irregularidade, sendo aceita, tão somente, com a finalidade de afastar
recolhimento ao Tesouro Nacional, haja vista os efeitos da preclusão, conforme entendimento
desta Corte, no seguinte sentido:

(...) 4. O documento juntado após a emissão do parecer conclusivo não
pode, todavia, ser objeto de apreciação, porque não se admite a juntada
tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte, operando–se a preclusão, nos termos do artigo 69,
§1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. A documentação apresentada a destempo pode, todavia, ser conhecida
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060263495, Acórdão,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo
217, Data 07/11/2023)

É certo que a candidatura coletiva na prática é formalizada de forma individual
tanto no momento do Registro de Candidatura, quanto na Prestação de Contas de Campanha
.
Com efeito, não havendo previsão legal para "candidatura coletiva", o caso seria em
verdade de "campanha coletiva", eis que o disposto no art. 25, §2º da Resolução TSE nº
23.609/2019, apenas possibilita que, mediante um acordo informal, o grupo realize campanha
eleitoral, permanecendo como único responsável o candidato que consta no Registro de
Candidatura.

Sendo assim, mesmo a candidatura coletiva deve ser observar todo o regramento
relativo ao financiamento da campanha, movimentação de recursos e prestações de contas.

Contudo, dada as especificidades do caso e demonstrado que LUIZ PEREIRA
realizou campanha coletiva em favor do ora prestador, é possível constatar o seu vínculo
Num. 43772530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

com a campanha, e assim, há de se considerar que os valores transferidos, via PIX, para LUIZ
PEREIRA, por certo, foram destinados a arcar com as despesas realizadas em prol da campanha
eleitoral, inclusive porque coincidentes com as despesas questionadas, as quais estão
devidamente comprovadas por documentação idônea descrita no voto, , inexistindo prova de que
o valor tenha sido desviado à finalidade diversa da declarada.

Outrossim, em relação aos abastecimentos nos postos GUARANY e BOA VISTA,
verifica-se que ambos fornecedores emitiram nota fiscal para o CNPJ da campanha do candidato
(47.493.830/0001-61), conforme demonstra a consulta ao portal divulcandcontas e à Secretaria
da Fazenda Estadual do Paraná, o que corrobora com as transferências contidas no extrato
bancário, imagens colacionadas.

Num. 43772530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

Num. 43772530 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

Num. 43772530 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

De mesma sorte, a despesa com a VIAÇÃO GARCIA foi declarada na prestação de
contas e consta o valor de R$ 42,52 debitado da conta bancária do FEFC, consta no ID
43234898, documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico - DACTE, que comprova
Num. 43772530 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

a despesa e o vínculo do gasto com a campanha eleitoral.

Em resumo, há documentos idôneos emitidos para o CNPJ da campanha, os quais
analisados juntamente com a justificativa apresentada pelo prestador, sobretudo que a campanha
foi realizada de forma coletiva, comprova o vínculo de LUIZ PEREIRA com a campanha eleitoral,
inclusive por que no "requerimento de abertura de conta bancária eleitoral" LUIZ foi denominado
"administrador financeiro", sendo autorizado a proceder a abertura da conta de campanha no ora
candidato (ID 43768647).

Dessa forma, não havendo prova do desvio da finalidade, fica afastado o
recolhimento ao Tesouro Nacional, remanescendo o apontamento da irregularidade, diante
da intempestividade da juntada dos documentos comprobatórios, a qual, apesar de ser
grave, permite a aposição de ressalva, por força da aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois no caso o percentual diminuto.

Item 9.1: Ausência de registro referente à doação estimável recebida de
candidato

Constou do Parecer: “foram arrecadados recursos sem a correspondente emissão
de recibo eleitoral, (...) em desacordo com o art. 7°, da Resolução TSE nº 23.607/2019”. Segue
imagem:

Conforme apontamento da unidade técnica e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva
realizou doações de bens ou serviços em favor do prestador, cujo valor estimado totaliza a
quantia de R$ 1.551,16.

Ocorre que a dissonância consiste na ausência de declaração das doações
recebidas, cujos registros foram, regularmente, lançados pelo doador Roberto Requião de Mello e
Silva (também candidato), ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
Num. 43772530 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

campanha.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Da leitura do artigo relacionado, infere-se que, embora dispensado da emissão do
respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão
de, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022).

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas uma única
doação recebida do candidato Roberto Requião no valor de R$ 1.551,16. Contudo, muito embora
Num. 43772530 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

o prestador devesse ter registrado o valor da doação em sua prestação de contas, verifica-se que
elas constam na prestação de contas de Roberto Requião, conforme informações obtidas no
portal "divulgacandcontas", tendo sido elas descritas como "PUBLICIDADE ELEITORAL - SERV
DE PROPAGANDA ELEITORAL - PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS", conforme imagem.

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos estimáveis
em dinheiro, estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve
prejuízo quanto a transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Por outro lado, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador, bem como ser
possível confirmar a destinação do recurso, possibilitou a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Em
termos percentuais, a irregularidade representa apenas 2,7% dos recursos arrecadados. Dessa
forma, por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a irregularidade em análise
pode ser superada mediante aposição de ressalva.

Item 9.2: Doações não informadas na prestação de contas parcial

Do Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas à doação eleitoral
realizada em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, a única doação não informada, no valor de R$ 800,00 representa
apenas 1,42% e, por conseguinte, entende-se que o acompanhamento e fiscalização
concomitantes da movimentação dos recursos financeiros durante a campanha não estariam
Num. 43772530 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

comprometidos, uma vez que foi informada na prestação de contas final.

Não há, no caso concreto, circunstâncias que conduzam à desaprovação das
contas, sendo medida consentânea a aposição ressalvas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALORES DIMINUTOS. GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

3. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos
eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019
pode gerar a anotação de ressalva quando o percentual da irregularidade
abrange apenas 6,4% em relação ao total de recursos movimentados durante
a campanha.

4. Aprovação com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243306, Acórdão de
, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 214, Data
31/10/2023)

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comporta aposição de ressalva.

Nestas condições, mediante cotejo das irregularidades apontadas e acolhendo o
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, as contas podem ser aprovadas com ressalvas, nos
termos do art. 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por CÉLIO LEANDRO RODRIGUES candidato ao cargo de Deputado Federal pelo
Partido dos Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602965-77.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
Num. 43772530 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32

CELIO LEANDRO RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: CELIO LEANDRO RODRIGUES - Advogados do REQUERENTE: FERNANDO
JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA
MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.11.2023

Num. 43772530 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/11/2023 17:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112817124718500000042730832
Número do documento: 23112817124718500000042730832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2023 18:43:32